Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO E PRESCRITO. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. INEXIGIBILIDADE DA CÁRTULA. SUSTAÇÃO. LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se a cártula de cheque constante dos autos é capaz de embasar o convencimento do juízo em relação à existência do direito reclamado, a fim de que seja constituído título com eficácia executiva.
III. Razões de decidir.
3. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil.
4. Segundo a Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
5. A despeito de não ser necessária a indicação da causa debendi, para fins de propositura da ação monitória, é permitido que o réu, em sede de embargos à monitória, questione o negócio jurídico subjacente à emissão do título, incumbindo a ele suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, inc. II).
6. A situação posta nos autos revela que a parte demandada apresentou elementos fático-probatórios para afastar a obrigação estampada na cártula, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte demandante.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração.
Tese de julgamento: “A despeito de não ser necessária a indicação da causa debendi, para fins de propositura da ação monitória, é permitido que o réu, em sede de embargos à monitória, questione o negócio jurídico subjacente à emissão do título, incumbindo a ele suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, inc. II).”